Tribunal: TJMT
Processo: 1004593-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004593-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO BRANDELLI PERUZZO - CPF: 004.142.900-11 (ADVOGADO), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (AGRAVANTE), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO MERCOSUL S/A - CNPJ: 00.411.002/0001-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), JONAS ROBERTO WENTZ - CPF: 658.926.230-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL

– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
– RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
”O benefício de assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado no art. 98 do NCPC, destina-se tanto a pessoas físicas como às pessoas jurídicas, condicionado à indispensável comprovação da situação de necessidade do postulante.”
(Ap 28640/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo FIGORÍFICO MERCOSUL S/A, MAURO LUÍS PILZ e ROSELENE REITER PILZ, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 814359.2018.811.0003 (código 929752), indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como determinou a intimação dos Embargantes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolhessem as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que não dispõem de condições para arcar com as custas e encargos processuais, uma vez que são insuficientes os seus recursos financeiros, em face da delicada crise financeira que afirmam enfrentar.

Defendem que todos os seus recursos estão sendo direcionados à administração de seu passivo, de modo que o desvio de valores para o custeio de uma demanda judicial lhes acarretaria lesão grave e de difícil reparação.

Para demonstrar o alegado, acostam aos autos o balancete contábil de 2017, da pessoa jurídica, e afirma o prejuízo acumulado de, aproximadamente, um milhão de reais, no aludido período.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora atacada para conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos embargantes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – id. 7390013
.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso – id. 7958950 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 814359.2018.811.0003 indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como determinou a intimação dos Embargantes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolhessem as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

A parte agravante requereu nos autos, a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, que, no entanto, fora negado pelo juízo
a quo
pelos seguintes fundamentos:

“(...) Na hipótese, não há nenhum indício de que os embargantes MAURO LUIS PLIZ e ROSELENE REITER PILZ estejam em estado de pobreza, impossibilitados de arcar com o pagamento das custas processuais.

Quanto ao pedido da empresa embargante (FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A), importante anotar que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica é de caráter especialíssimo, impondo cabal demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

É nesse sentido a orientação da Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

In casu, não foi juntado nenhum documento capaz de elidir a capacidade da empresa embargante de custear as despesas inerentes ao processo.

Neste contexto, não vislumbro a presença dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça aos embargantes.

Dessa feita, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.”

Diante disso, insurge-se a parte agravante contra a decisão acima transcrita.

Afirma que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, razão pela qual requer que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Destarte, o benefício da gratuidade judiciária deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, motivo pelo qual se deve conceder a isenção judiciária àqueles efetivamente necessitados.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR QUE PRESTOU GARANTIA A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PREVISTO EM LEI ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VISTA À PARTE PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

Assim é que, em detida análise aos autos, não se vislumbra a hipossuficiência econômica da parte agravante a possibilitar a concessão do benefício pretendido.

Quanto aos agravantes, MAURO LUIS PILZ e ROSELENE REITER PILS, verifico que inexiste nos autos documentos e nem quaisquer

elementos mínimos, capazes de concluir pela aludida hipossuficiência financeira, pois nenhum deles juntou qualquer documento para embasar o pedido.

Assim, não há como conceder as benesses da gratuidade processual, ante a ausente comprovação da hipossuficiência financeira alegada.

Quanto à concessão do benefício a pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento quanto à possibilidade, desde que efetivamente comprovada a incapacidade financeira da empresa arcar com as custas processuais, como se vê da Súmula 481 do STJ:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"

Compulsando os autos, verifico que foi juntado com a inicial, nos autos de origem, cópia do balancete contábil do ano de 2015 e cópia do balanço patrimonial do ano de 2017.

O balanço patrimonial juntado aos autos (id.7278060) indica que inexiste diferença entre o valor do ativo e do passivo, o que permite concluir pela ausência de lucros percebidos pela empresa e o balancete contábil demonstra a existência de prejuízos financeiros da empresa (id.
7278059)

Com isso, forçoso concluir que os documentos apresentados aos autos ao menos, a princípio, mostram-se suficientes para deferir as benesses referente à gratuidade da justiça, de acordo com a Constituição da República, em seu artigo 5o, LXXIV.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE justiça gratuita – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (Ap 58631/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - justiça gratuita – PESSOA FÍSICA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a efetiva comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O benefício de assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado no art. 98 do NCPC, destina-se tanto a pessoas físicas como às pessoas jurídicas, condicionado à indispensável comprovação da situação de necessidade do postulante.” (Ap 28640/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE justiça gratuita – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (Ap 155374/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (destaquei)

Assim,
CONHEÇO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de deferir os benefícios da gratuidade processual somente para a empresa FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020